Tribunal: TJPA
Processo: 0832876-46.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10638 - Acumulação de Proventos
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0832876-46.2021.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANA MARIA ALMEIDA DE MORAES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A APLICABILIDADE DA EC 20/98. INOCORRÊNCIA. CLARA INTENÇÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA.
DECISUM
MANTIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

1 -
No caso em tela, como visto, não se fazem presentes os vícios enumerados no art. 1.022, do Código de Processo Civil, de modo que não há a possibilidade de se rediscutir a questão.

2 -
A pretensão demonstrada nestes Embargos de Declaração consiste numa tentativa frustrada de se restabelecer a discussão, com isso propiciando a reforma da decisão proferida.

3 –
O Embargante afirma que não houve citação no acórdão acerca da aplicabilidade da EC 20/98, no entanto, tal argumento não merece prosperar, tendo em vista que o
decisum
tratou adequadamente sobre a matéria.

4 -
Embargos de Declaração não acolhidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS REJEITÁ-LOS,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo Estado do Pará, com fulcro no art. Pará, com fulcro no art. 1.026, do Código de Processo Civil, contra acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível.

A inicial narra que a parte autora ingressou no serviço público anteriormente a promulgação da Constituição Federal, ocupando a função de Agente de Portaria no serviço público municipal, desde 09 de maio de 1978, e o cargo de Servente no serviço público estadual, desde 22 de setembro de 1983. Afirmou que requereu aposentadoria por tempo de serviço junto ao Estado do Pará, no cargo de Agente de Portaria, e que recebeu um memorando para comparecer à SEDUC, onde deveria optar por um dos cargos públicos que regularmente ocupava.

Relatou que tomou conhecimento de que estava albergada pelas normas de transição do art. 11, da EC 20/98, e dos direitos adquiridos consolidados antes da Reforma Constitucional, ao passo que requereu a determinação de manutenção dos dois cargos públicos, uma em cada ente federado.

Destacou que ingressou com a ação nº 0833635-49.2017.814.0301, com o objetivo de ver garantido o seu direito a cumulação dos cargos públicos, tendo sido julgado procedente o pedido formulado, com a determinação de que o Estado do Pará “se abstenha de: a) exigir da Requerente a obrigatoriedade de opção pela remuneração do cargo que ocupa ou os proventos de aposentadoria, conforme mencionado na inicial; b) abrir procedimento administrativo em desfavor da Requerente, desde que a causa da instauração seja a acumulação dos proventos de aposentadoria por ele percebidos com a remuneração do cargo atualmente ocupado ou c) suspender o pagamento de sua remuneração, desde que o motivo da suspensão seja a acumulação dos proventos de aposentadoria por ela percebidos com a remuneração do cargo atualmente ocupado.”

Requereu, então, que seja devolvida a remuneração não paga à autora, referente ao período compreendido entre 01 de dezembro de 2017 e 01 de abril de 2021, relativo ao cargo de servente, com juros e correção monetária.

Em sentença, o MM. Juízo a quo julgou procedentes os pedidos.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de Apelação Cível, aduzindo que a apelada não faz jus à cumulação dos cargos públicos, por não estar enquadrada no que dispõe o art. 37, XVI e XVII, da Constituição Federal, requerendo a reforma integral da sentença para que o pleito autoral seja julgado improcedente.

Em contrarrazões, a parte apelada afirma que o apelante pretende rediscutir matéria já transitada em julgado nos autos do processo nº 0833635-49.2017.814.0301, salientando que possui direitos adquiridos pela regra de transição do art. 11, da EC 20/98.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34, do CNMP.

Em julgamento colegiado, conheci e neguei provimento ao recurso.

O Estado do Pará opôs Embargos de Declaração, aduzindo a ocorrência de omissão quanto a aplicabilidade da EC 20/98 a servidores públicos, afirmando que tal dispositivo somente se aplicaria àqueles que já se encontravam aposentados e retornaram ao serviço público.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Compulsando os autos, verifico a completa improcedência dos Embargos de Declaração, ante o não preenchimento dos requisitos listados no art. 1.022, do Código de Processo Civil.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

“Art. 1.022 - Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - Corrigir erro material.”

Os Embargos de Declaração podem ser opostos perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

No caso em tela, como visto, não se fazem presentes os vícios enumerados no art. 1.022, do Código de Processo Civil, de modo que não há a possibilidade de se rediscutir a questão.

A pretensão demonstrada nestes Embargos de Declaração consiste numa tentativa frustrada de se restabelecer a discussão, com isso propiciando a reforma da decisão proferida.

Nesse sentido: "A oposição de embargos de declaração, com fundamento na omissão acima, demonstra, tão somente, o objetivo de rediscutir a matéria sob a ótica do recorrente, sem que tal desiderato objetive o suprimento de quaisquer das baldas descritas no dispositivo legal mencionado, mas sim, unicamente, a renovação da análise da controvérsia. Destaca-se: AgInt no REsp 1.498.690/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe 20/3/2017." (AgInt no REsp 1.828.964/RS, Relator Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.9.2020).

Outrossim, observa-se que a razão da presente insurgência não passa de mera retomada da matéria debatida, objetivando com isso seu prequestionamento à luz dos dispositivos legais federais invocados, para possibilitar o manejo de recursos nos órgãos máximos de justiça.

O Embargante afirma que não houve citação no acórdão acerca da aplicabilidade da EC 20/98, no entanto, tal argumento não merece prosperar, tendo em vista que o
decisum
assim manifestou:

“No caso em comento, o apelante sustenta a impossibilidade cumulação dos cargos públicos, por não estar enquadrada no que dispõe o art. 37, XVI e XVII, da Constituição Federal, no entanto, é importante destacar que a servidora ingressou no serviço público antes da promulgação da Constituição Federal, estando protegida pelas regras de transição da Emenda Constitucional nº 20/98
(...)”

Ainda que o intuito da recorrente seja apenas o de propiciar o prequestionamento da matéria, não são cabíveis os embargos de declaração, se não forem observadas as hipóteses previstas no art. 1.022, do Código de Processo Civil, que demandam a presença de obscuridade, contradição, omissão no julgado ou existência de erro material.

Assim tem se portado a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

Deste modo,
mantenho o
decisum
recorrido em sua integralidade.

Por fim, destaco que a reiteração de Embargos de Declaração com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor da atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS DEIXO DE ACOLHÊ-LOS,
nos moldes da fundamentação lançada.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 11/07/2024